Tribunal: CARF
Processo: 10980.926603/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.926603/2009-47
ACÓRDÃO
3101-003.839 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROVILLE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDANACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO EM
DILIGÊNCIA. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
Caracterizado o recolhimento a maior do tributo, em diligência fiscal, é
cabível o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito pleiteado nos termos do relatório de diligência,
com a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-
003.821, de 24 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.910917/2010-61,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.839 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926603/2009-47
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade proferido pela DRJ, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação por meio da qual o
contribuinte pretende compensar débitos com suposto direito creditório oriundo de pagamento
indevido ou a maior que o devido.
Foi emitido Despacho Decisório de não homologação em razão de o DARF indicado
como origem do direito creditório encontrava-se integralmente utilizado para a quitação de
débitos, não restando saldo disponível.
A Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade por meio da qual alega que
o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal
STF relativamente ao § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998 (em sede de Recurso Especial).
Relata que recolheu e declarou (na DCTF) PIS-PASEP/COFINS do período, mas que
devido à citada inconstitucionalidade surgiu para a empresa um indébito tributário dessa
contribuição relativamente às receitas financeiras.
Diz que utilizou o citado crédito na presente Dcomp e que os sistemas da Receita
Federal do Brasil – RFB não o localizaram porque na DCTF o débito foi declarado integralmente,
inclusive com a parcela inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras.
A Recorrente, ainda, demonstra numericamente o crédito que diz possuir e
argumenta que está amparada no art. 170 do CTN e que procedeu o aproveitamento do crédito
nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Por fim, cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial, que entende
pertinente ao caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à
restituição/compensação.
Sobreveio Decisão de primeira instância, quando foi decido pela improcedência da
manifestação de inconformidade, confirmando a não-homologação da compensação declarada,
quanto aos fatos, pelo simples fato de não existir a comprovação do direito creditório informado
na Domp; e quanto ao direito, por entender aplicável a disposição do § 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, até a sua revogação pela Lei n° 11.941/09, vez que a inconstitucionalidade da ampliação
da base de cálculo declarada pelo STF teria efeito apenas inter partes.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.839 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926603/2009-47
3
Inconformada, a Recorrente apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário no
qual, essencialmente, reitera a argumentação expressa na impugnação, adicionando planilhas e
cópias de razões analíticos.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta Turma
decidiu por converter o julgamento em diligência por entender que:
i)
que as alegações e plausível o direito vindicado, quanto à possíveis efeitos
da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, tendo em vista o julgamento do RE
585.235/MG, submetido a repercussão geral, do art. 543B, do CPC/1973, determinando-se que a
base de cálculo das contribuições sociais cumulativas seja o faturamento da empresa, assim
considerado como a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviço de qualquer natureza, de reprodução obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, nos termos do §2o, do art. 62, do RICARF/2015 (Portaria MF no 343,
de 09/06/15).
ii)
Já quanto aos fatos, como a Recorrente apresenta inícios de provas
materiais, por meio de planilhas e cópias de razões analíticos, o E. Colegiado entendeu deva ser
convertido o julgamento em diligência, para que a unidade jurisdicionante da Receita Federal,
competente para decidir sobre o direito de créditos/compensação de débitos, promova a devida
quantificação e reconhecimento do direito creditório, apontado nas planilhas e cópias de razões
analíticos, manifestando-se sobre a homologação da compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Como relatoriado, o presente processo de Declaração de Compensação por
meio da qual o contribuinte pretendeu compensar débitos com suposto
direito creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior que o devido.
Na ocasião, foi emitido Despacho Decisório de não homologação em razão
de o DARF indicado como origem do direito creditório encontrava-se
integralmente utilizado para a quitação de débitos, não restando saldo
disponível.
A Recorrente alega que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal STF
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.839 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926603/2009-47
4
relativamente ao § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998 (em sede de
Recurso Especial).
Concluídos os trabalhos da diligência fiscal, no tocante à certeza e liquidez
do direito creditório, os autos retornaram ao CARF com a Informação Fiscal
n° 1.276/2023/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, acostada às folhas
69 e 70, concluído a autoridade fiscal diligente que foram recolhidos
valores superiores aos devidos, a título de COFINS, in verbis:
5. Utilizando-se as receitas e deduções declaradas, e os livros e planilhas
apresentadas pelo interessado, foram efetuados os cálculos a seguir, excluindo as
receitas financeiras da base de cálculo da COFINS e levando em conta que a
alíquota de 3% foi mantida:

Então, com o novo cálculo se constata que foram recolhidos valores superiores aos
devidos, a título de COFINS. O valor apurado a ser reconhecido, referente à
diferença entre os valores recolhidos e os valores efetivamente devidos, no período
analisado, deve ser LIMITADO AO VALOR REQUERIDO E UTILIZADO PELO
INTERESSADO NA DCOMP, ou seja, R$ 914,09. As compensações declaradas
deverão ser homologadas até o limite do crédito reconhecido.
Devidamente cientificada, a Recorrente não interpôs manifestação acerca
do resultado da diligência fiscal.
Diante disso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito no valor de R$ 914,09, utilizado na DCOMP no
36033.36123.110107.1.3.04-6041, com a homologação da compensação
até o limite do crédito reconhecido.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.839 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926603/2009-47
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o crédito pleiteado nos termos do relatório de diligência, com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Original